Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-15.2018.8.11.0015
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001333-15.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), RITA EMILIA DE CAMPOS PASSARELLI - CPF: 327.316.802-10 (APELANTE), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – FINALIDADE DE COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1 – É lícito ao julgador examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Todavia não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, consequentemente, julgar improcedente a lide exatamente por falta de provas do nexo causal, quando a parte indicou rol de testemunhas visando comprovar a alegada responsabilidade do Ente Público.

2 – No caso concreto, a Instância Monocrática cerceou o direito da Apelante de produzir prova de fato constitutivo do direito reclamado, o que lhe gerou manifesto prejuízo, pois a pretensão inicial foi julgada improcedente, violando a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que impõe a anulação da sentença e, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, com o fim de possibilitar a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença.

3 – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001333-15.2018.8.11.0015

APELANTE:
RITA EMILIA DE CAMPOS PASSARELLI

APELADO:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RITA EMILIA DE CAMPOS PASSARELLI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1001333-15.2018.8.11.0015, não reconheceu a existência do nexo de causalidade a ensejar indenização por danos morais e, consequentemente, julgou improcedente o pedido inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, s
uscita a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de Primeiro Grau não oportunizou a produção de provas em audiência de instrução. No mérito, sustenta, em síntese, que no dia 24 de janeiro de 2018, foi atingida no olho por uma pedra lançada pela roçadeira, que estava sendo manuseada por servidores públicos do Apelado. Aduz que esta lesão gerou a perda da visão, o que a seu ver merece indenização por danos morais.
Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer o cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Sucessivamente, pugna pela condenação do Apelado ao pagamento no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de indenização por danos morais (id. 101623953).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 101623958).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 101803455).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

RITA EMILIA DE CAMPOS PASSARELLI interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1001333-15.2018.8.11.0015, não reconheceu a existência do nexo de causalidade para ensejar a indenização pretendida e, consequentemente, o feito foi julgado extinto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que o pedido de prova oral foi indeferido pelo juízo de Primeiro Grau, impedindo a demonstração do nexo de causalidade da lesão sofrida e a conduta do Apelado.

No caso concreto, o Juízo Singular não acolheu o pedido de indenização por danos morais por ausência do nexo de causalidade, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
RITA EMILIA DE CAMPOS PASSARELLI
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

A Requerente alega que estava trafegando em via pública, quando foi atingida por uma pedra que saiu da grama que o Requerido por meio de seus agentes estava cortando.

Postula pela condenação do Requerido no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil), pois perdeu a visão do olho direito em decorrência do acidente.

Pois bem!

No caso da RESPONSABILIDADE OBJETIVA, decorrente do risco administrativo, para configurar o dever de indenizar é necessário que estejam presentes: (a) DANO; (b) CONDUTA ANTIJURÍDICA (ação ou omissão) e (c) NEXO CAUSAL.

Desse modo,
“o nexo de causalidade, a conduta ou omissão e o dano, são os pressupostos de existência do dever de indenizar pelo Estado. A ausência de um desses elementos afasta a responsabilidade objetiva estatal”.
(TJ-PR - APL: 00008737320138160179 PR 0000873-73.2013.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 21/11/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2017).

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho ensina que:
“ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal”.

“In casu”
, compulsando os autos verifico que embora a parte Requerente apresente LAUDO MÉDICO e BOLETIM DE OCORRÊNCIA, estes não são capazes de COMPROVAR que houve ato por parte do Requerido, nem por AÇÃO ou OMISSÃO.

Se a lesão que ocorreu com a Requerente foi em DECORRÊNCIA de ato do Requerido não é possível CONSTATAR, pois o que é apresentado nos autos é tão somente a ALEGAÇÃO da Requerente que declarou aos AGENTES POLICIAIS, e ao MÉDICO, relatando estes o que lhes foram apresentados, ou seja, uma VISÃO UNILATERAL, não sendo PROVA capaz de comprovar o NEXO de CAUSALIDADE que enseje INDENIZAÇÃO.

(...)

Assim leciona Rui Stocco,
“(...) não basta à existência de um ato ou comportamento no mundo físico, o seu caráter antijurídico e um resultado danoso para impor-se, desde logo, o dever de indenizar, exigindo-se, além destes elementos, um liame ou ligação entre esse comportamento e o resultado verificado”
(Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed., SP: RT, 2004, p. 147).

Cabe ao Requerente DEMOSTRAR às alegações arguidas, e COMPROVAR que o ato que gerou DANO foi o do Requerido, não podendo existir dúvida.

(...)

Desse modo, as provas que INSTRUEM os autos não EVIDENCIAM que a LESÃO no olho direito da Requerente decorreu de ação ou omissão do Requerido.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO da Requerente.

“Ex positis”,

JULGO IMPROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM

RESOLUÇÃO

DE

MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 933208-SC).

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
(id. 101623951)

Extrai-se dos autos que a Apelante alega ter sofrido uma lesão física, decorrente da conduta praticada por servidores públicos vinculados ao Apelado, o que causou uma sequela no olho direito, sendo que no dia dos fatos foi socorrida por outras pessoas que a encaminharam para atendimento médico.

Neste contexto, observa-se que o Juízo Singular ao examinar as provas produzidas nos autos julgou improcedente o pedido indenizatório, fundamentando na ausência de prova da relação entre a lesão e a conduta do Apelado a ensejar o dano moral pretendido, consignando que a Apelante não apresentou prova do nexo de causalidade.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do Código de Processo Civil estabelece que só é possível quando o caso envolver apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Nesse sentido, o artigo 370, do mencionado diploma legal, estabelece que o juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu livre convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis ao julgamento, em observância ao sistema do livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Entretanto, verifica-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento dos autos, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos narrados. Assim, a Apelante não teve oportunidade de produzir prova acerca do alegado nexo de causalidade entre a conduta do Apelado e o dano sofrido.

Outrossim, constata-se que o pedido inserido no id. 101623478, a Apelante apresentou rol de testemunhas, visando corroborar com as demais provas dos autos para comprovar o alegado na inicial e, consequentemente, se trata de meio de prova a sua disposição, para demonstrar o nexo causal da alegada lesão sofrida e a conduta do Apelado.

Neste aspecto, o Juízo Singular não poderia ter julgado improcedente o pedido por falta de provas do nexo de causalidade, considerando que no curso do processo afastou a produção da prova requerida para essa finalidade. Em síntese, a instância monocrática cerceou o direito da Apelante de produzir prova de fato constitutivo do direito reclamado, o que lhe gerou manifesto prejuízo, pois a sua pretensão foi julgada improcedente, violando a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa, bem como dos meios e recursos inerentes (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), o que configura cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. QUEDA DE BICICLETA POR SUPOSTA FALTA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da Audiência de Instrução e Julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora a fim de comprovar a dinâmica do acidente em discussão. (N.U 0005091-87.2011.8.11.0007, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS C/C DANOS MORAIS – FUNÇÃO DE COVEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL DE TRABALHO – NECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA.

Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. 2- Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). (N.U 0033604-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARGO DE GARI. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO LABORAL POR VÁRIOS ANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL (INSALUBRIDADE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da Audiência de Instrução e Julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes a fim de comprovar se ocorreram ou não os fatos narrados na inicial.

2. O pedido de designação de perícia judicial para apurar o grau de insalubridade não foi objeto da sentença recorrida, e mesmo que desconsiderado tal fato, o lapso temporal entre os fatos os dias atuais prejudicou a realização da prova. (N.U 0003653-18.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Em decorrência do exposto,
em consonância com o posicionamento das jurisprudências deste Egrégio Sodalício, consigno a necessidade de

anular a sentença e restituir os autos à origem para que sejam colhidas as provas oportunamente requeridas e, após, observado o contraditório, decidir o juízo como entender de direito.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e, como consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022